Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0702958-71.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado: ARTUR RABELO RESENDE D E C I S Ã O Vistos etc. Defiro o pedido lançado no ID 6614470, com fundamento no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021. Sendo assim, oportunamente, inclua-se o presente processo em pauta para julgamento em Sessão Presencial. Cumpra-se e intimem-se Brasília-DF., 12 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator